Tribunal: TJES
Processo: 0004709-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004709-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUAN BARBOSA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0004709-16.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUAN BARBOSA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN LIBERTATIS.

ORDEM
CONCEDIDA
.

1. A segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

2.
In casu,

a
conduta
realizada pelo paciente
não apresentou periculosidade e não há demonstração de que solto poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena.

3
.
Habeas
Corpus

concedido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0004709-16.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUAN BARBOSA FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUAN BARBOSA FERREIRA,

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUCURICI, que, nos autos do Processo nº
0000416-95.2022.8.08.0034
, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Argumenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, não apresentando a decisão fundamentação idônea.

Deste modo, alegando ausência do
periculum in libertatis
, requer o relaxamento da prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
parcialmente

deferido
pela Des. Plantonista, Eliana Junqueira Munhós Ferreira (ID 4048610), revogando a prisão preventiva e impondo medidas cautelares de I) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades; II) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e III) suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor.

Informações da Autoridade Coatora (ID 4226460). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4306345), opinando para que seja concedida parcialmente a ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar,
concedendo a liberdade provisória
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que, para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), e necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

Consta dos autos que, no dia 25/12/2022, policiais militares em patrulhamento ostensivo pelo Município de Ponto Belo, visualizaram o veículo VW/GOL 1.6 Power, cor preta, placa MQD 4F02, proferindo, então, ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos da viatura policial. Ao iniciarem a abordagem, observaram que sentava, no banco da frente do veículo, sem nenhuma proteção, uma criança de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, filho do paciente.

Os policiais militares ordenaram que o paciente retirasse o menor de dentro do veículo para iniciar as buscas, contudo ele se negou e alterou o tom de voz, ameaçando o policial militar, momento em que foi possível observar odor etílico. Ao indagar o paciente, este confessou que teria feito uso de bebida alcoólica e que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo conduzido preso para a Delegacia de Polícia. Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 147, do Código Penal, e art. 306, da Lei nº 9.503/97, o magistrado da audiência de custódia converteu a prisão em preventiva.

Assim, tendo como base o Auto de Apreensão e o depoimento dos policiais militares, presente o
fumus comissi delicti
.

Todavia, no que tange ao
periculum in libertatis
,
compartilho do entendimento
de
que
não está presente, sendo a prisão medida mais gravosa do que a necessária no caso sob exame. Explico.

Em audiência de custódia, o magistrado fundamentou a prisão preventiva do paciente com base em sua vida pregressa. Contudo, a despeito da existência de alguns processos, não vislumbro situação contemporânea que autorize a necessidade do encarceramento, vejamos:

Autos nº 0000289-94.2021.8.80.0034 - Inquérito policial para investigar suposto crime de receptação, que
foi arquivado
em razão de pedido realizado pelo Ministério Público, por aplicação do princípio da bagatela;

Autos nº 0000649-63.2020.8.08.0034 – Medida Protetiva de Urgência proferida nos moldes da
Lei nº 1.340/06
;

Autos nº 0000851-11.2018.8.08.0034 – ação penal pela suposta prática de receptação, na qual
foi oferecida a suspensão condicional do processo
.

Autos nº 0000816-17.2019.8.08.0034 – ação penal pela suposta prática do crime de homicídio, ocorrido em
20/12/2019
.

Ora, o crime pelo qual o ora paciente é processado não tem relação ou natureza similar aos referenciados, não sendo necessário, a meu ver, o encarceramento provisório do paciente para impedir a reiteração prática delitiva.

Sua conduta não apresentou periculosidade e não há demonstração de que solto poderá colocar em risco a instrução processual ou a aplicação da pena.

Deste modo, não vislumbro presente o
periculum in libertatis
necessário para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Ademais, a imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor imposta pela Des. Plantonista quando da análise da liminar mostra-se, em conjunto com as demais medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal, suficiente no caso em testilha

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)